Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DESPACHO Suscitado o conflito de competência, a eminente relatora designou este suscitante para decidir questões urgentes. Em exame aos autos, verifica-se que o pedido liminar foi decidido em ID 46135037. Não há questões urgentes pendentes de apreciação. Desta forma, aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403